Tribunal: TJES
Processo: 5004406-74.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004406-74.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: DROGARIA SENRA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR DO FISCO. RECURSO PROVIDO.

1. O parcelamento de débito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito e o curso da execução fiscal, sem acarretar a perda do interesse de agir do ente fazendário.

2. A extinção do processo sem resolução de mérito não se justifica, sendo possível o prosseguimento da execução fiscal em caso de inadimplemento do parcelamento.

3. Sentença anulada. Recurso provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5004406-74.2019.8.08.0014

Apelante: Município de Colatina

Apelado: Drogaria Senra Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra a sentença (Id 10079714) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal promovida contra a Drogaria Senra Ltda., em razão de sua adesão a programa de parcelamento do ente municipal.

Em seu recurso (Id 10079716), o apelante sustenta, em síntese, que persiste o seu interesse de agir, tendo em vista que o parcelamento do débito, acarreta apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN. Acrescenta, que a executada não cumpriu integralmente a obrigação do parcelamento do débito, remanescendo o interesse no prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O apelante se volta contra a sentença do Juiz de Direito da Vara da Fazenda Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, por meio da qual, em sede de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI c/c art. 771, parágrafo único, do CPC, por reputar que
“A partir do momento em que a exequente e a parte executada realizam ‘acordo de parcelamento’, há um fato superveniente, que inibe o interesse de agir do fisco”
.

O apelante sustenta que persiste o seu interesse de agir, tendo em vista que o parcelamento do débito, acarreta apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN. Acrescenta, que a executada não cumpriu integralmente a obrigação do parcelamento do débito, remanescendo o interesse no prosseguimento da execução fiscal.

De fato, verifico dos autos que o ente municipal informou que as partes celebraram o “termo de confissão e parcelamento da dívida”, pugnando ainda pela suspensão do feito executivo até o cumprimento integral do acordo, o que, por conseguinte, foi deferido pelo juízo de origem.

Após o prazo concedido, o Município de Colatina foi intimado, oportunidade na qual informou a pendência de pagamento das parcelas do débito confessado, pugnando por nova suspensão do feito.

Todavia, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença impugnada que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em síntese, por reputar que
“A partir do momento em que a exequente e a parte executada realizam ‘acordo de parcelamento’, há um fato superveniente, que inibe o interesse de agir do fisco. Ora, a composição amigável estabelecendo bilateralmente o valor do débito, os prazos e o número das parcelas, inibe a necessidade de prosseguir a execução”
.

Sucede que tal entendimento está em rota de colisão com os precedentes desse TJES sobre a temática.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DECISÃO QUE DEFERIU A CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA NULA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agiu acertadamente o i. Magistrado a quo ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir acerca dos presentes embargos à execução opostos pela defesa do executado, na medida que ao ser reconhecida a nulidade da decisão que determinou a citação editalícia nos autos da execução fiscal, perdeu o objeto os Embargos opostos justamente para discutir tal tese. 2. Assim, como foi o Município exequente que deu causa à oposição dos embargos, correto também o Magistrado ao condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios.
3. Nesse contexto, vale destacar que o parcelamento do débito tributário informado nos autos da Execução fiscal ensejou o efeito respectivo, isto é, a suspensão do processo de execução fiscal, que poderá eventualmente ser retomado caso se verifique a inadimplência da obrigação.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018326-59.2008.8.08.0024, Magistrado: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 15/Mar/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Parcelamento do débito posterior ao ajuizamento da execução fiscal enseja a suspensão da ação. Entendimento do artigo 151 do CTN. Precedente REsp 957.509/RS.
II.
Em consonância, dispõe o parágrafo único do artigo 922 do CPC/2015 que, em caso de não cumprimento da obrigação, o processo de execução retoma o seu curso, o que reflete na possibilidade de mera suspensão do feito, quando houver o parcelamento do débito fiscal
. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003552-88.2020.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Jul/2021)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 26.11.2024:

Acompanho o voto da E. Desembargadora Relatora.